Tribunal: TJMT
Processo: 1037311-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037311-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCE DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 582.165.882-91 (RECORRENTE), LUCAS MARTINS NEIVA DANTAS BEZERRA - CPF: 040.743.283-30 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037311-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dulce do Socorro Pereira dos Santos

Recorrida(s):

Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A POSSIBILITAR A DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS. DIVERSAS COMPRAS REALIZADAS NO PERIODO SEM A INFORMAÇÃO CLARA DE QUAIS SERIAM OBJETO DE FRAUDE. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere a lançamentos no cartão de crédito LUIZA PREF MC GOLD, final 7320, datado de 13/09/2022, cujo valor da fatura era de R$ 2.435,05. A Autora argumenta que não utilizou todo esse valor, percebendo que o cartão havia sido fraudado. Discorre que entrou em contato com a reclamada que a orientou a registrar Boletim de Ocorrência e fazer o pagamento só das compras que tinha ciência que realizou. Sustenta que não foram todos os valores indevidos estornados, o que gerou parcelamentos com encargos, juros e mora indevidos. Com isso, requer o cancelamento das cobranças oriundas da fraude e indenização pelos danos morais.

2. Ainda que o processo no juizado especial prescinda do rigor forma do processo civil, a inicial deve conter, ao menos, uma breve exposição dos fatos, de forma clara e compreensível de modo a possibilitar, tanto o exercício do direito de defesa, como também, a delimitação da lide, no tempo e no espaço, permitindo ao julgador aplicar o direito ao caso concreto.

3.

A Autora apenas informa que os lançamentos indevidos ocorreram na fatura com vencimento em 13/09/2022, no entanto, não informa quais seriam esses lançamentos, visto que não há como ter certeza do que deve ser considerado objeto de fraude ou não, conforme a imagem destacada abaixo:

4. Inclusive a contestação foi fundamentada na legalidade do parcelamento automático realizado a partir de dez/2022, isto é, não há qualquer relação com os supostos lançamentos indevidos ocorridos em setembro, confirmando-se assim, a dificuldade em se averiguar os fatos narrados na inicial.

5. A mera informação que existem lançamentos no cartão de crédito que são indevidos e que alguns foram estornados e outros não, impede a efetiva entrega da prestação jurisdicional, padecendo a inicial de defeito relevante, induzindo a sua inépcia.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Logo, há motivos para declarar a inépcia da exordial, uma vez que o pedido da parte autora não é claro o suficiente para possibilitar a mais ampla e irrestrita defesa da parte ré, uma vez que questiona transações realizadas após suposto fraude do cartão, porém, não indica nos documentos que acompanham a inicial quais são.
”.

7
.
A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 385, VI, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024